Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-09.2022.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003389-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORFIRIO GONCALVES SERAPIAO - CPF: 111.490.941-68 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ARTROSE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS CONTRATOS SECURITÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porém com a ressalva descrita no §3º do art. 98 do CPC. O apelante sustenta que a artrose no joelho esquerdo, desenvolvida ao longo de 30 anos de atividades militares, caracteriza invalidez permanente parcial por acidente, nos termos do Contrato firmado com a apelada, e pede o recebimento de R$123.437,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a artrose proveniente de desgaste natural se enquadra como acidente pessoal para fins de indenização securitária, bem como se há nexo causal direto entre as atividades militares e essa patologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro restringe a cobertura a eventos acidentais externos, fortuitos e imprevisíveis, que resultem, de forma direta e imediata, em invalidez, mas não abrange doenças degenerativas.

4.

A perícia médica concluiu que a artrose no joelho esquerdo do autor é decorrente de processo degenerativo natural, sem relação com evento acidental, o que afasta o nexo de causalidade.

5.

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que doenças degenerativas não se enquadram no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária, exceto se comprovado agravamento específico por fator acidental.

6.

O Contrato de Seguro deve ser interpretado de maneira restritiva, em conformidade com a literalidade de suas cláusulas. Não se aplica o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, visto que não há ambiguidade nas disposições convencionadas.

7.

Não foi produzida prova de que as atividades militares desempenhadas pelo apelante tenham sido a causa direta e imediata da patologia, sendo o desgaste articular resultado do envelhecimento e do uso habitual das articulações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O conceito de acidente pessoal em Contrato de Seguro abrange somente eventos externos, fortuitos e imprevisíveis, com nexo causal direto e imediato com a invalidez alegada.

2.

Doenças de caráter degenerativo não configuram acidente pessoal para efeito de indenização securitária, salvo se houver prova inequívoca de agravamento advindo de fator acidental.

3.

A interpretação de Contrato de Seguro deve observar a restrição literal das coberturas expressamente contratadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §10, II; Lei n. 8.213/1991, art. 20, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-18, ROT nº 0010268-93.2022.5.18.0171; TRT-4, ROT n. 0020767-50.2018.5.04.0662.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT), a qual julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém com a ressalva prevista no § 3º do art. 98 do CPC.

O apelante visa o recebimento de R$123.437,33 em razão de suposta
invalidez permanente, parcial ou total, oriunda de acidente
, a qual teria como causa a artrose no joelho esquerdo ocasionada por esforços excessivos durante os mais de 30 anos de serviço militar.

Argumenta ter aderido ao Contrato de Seguro de Vida em grupo ao ingressar nas Forças Armadas, com os valores correspondentes ao prêmio sendo descontados diretamente do seu soldo.

Diz que as atividades militares intensas, tais como longas marchas, carregamento de peso e exercícios físicos extenuantes, resultaram no desgaste progressivo de seus joelhos, culminando no diagnóstico de osteoartrite tricomportamental.

Sustenta que sua condição de saúde se enquadra nos termos da apólice como invalidez permanente, parcial ou total, por acidente, o que legitimaria o recebimento integral da indenização.

Acrescenta que o prazo prescricional anual, estabelecido no artigo 206, §10, inciso II, do Código Civil, não foi ultrapassado, uma vez que o agravamento da incapacidade foi constatado recentemente.

Pede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destacando a hipossuficiência e a necessidade de inversão do ônus da prova

.

Ao final, busca a reforma integral da sentença, com o deferimento do valor de R$123.437,33, acrescido de correção monetária e juros

.

Nas contrarrazões, a apelada aponta ausência de nexo causal, pois a perícia concluiu não haver

relação direta entre a atividade militar e a doença apresentada pelo apelante.

Assinala que a invalidez decorrente de doença degenerativa, associada ao avanço da idade, não tem cobertura contratual, mas apenas os casos de invalidez por acidente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que desenvolveu artrose no joelho esquerdo em decorrência das atividades militares exercidas ao longo de mais de 30 anos, lesão que caracterizaria invalidez permanente parcial por acidente, motivo pelo qual pleiteou o recebimento da indenização prevista na apólice de seguro de vida em grupo firmada com a apelada.

A cobertura para invalidez permanente, parcial ou total, por acidente
exige que o evento causador seja externo, fortuito e inesperado, gerando o resultado de forma direta e imediata.

A interpretação do termo “acidente” não pode ser ampliada para abarcar doenças de natureza degenerativa ou aquelas que decorrem do desgaste natural das articulações ao passar dos anos.

A perícia concluiu que a artrose no joelho esquerdo do apelante é proveniente de processo degenerativo natural,
sem relação direta com algum evento acidental
.

Ademais, é pacífico no STJ que doenças degenerativas não se enquadram no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária, exceto quando comprovado que a doença foi agravada pelo trabalho, o que não corresponde ao caso em análise.

Para ilustrar:

“DOENÇAS DEGENERATIVAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. As doenças degenerativas e inerentes ao grupo etário não estão elencadas como sendo do trabalho, conforme previsto nas alíneas a e b do § 1º, do art. 20 da Lei 8.213/91. O fato de a patologia eventualmente constar na lista do anexo do Decreto 3.048/1999 não enseja, por si só, o acolhimento da pretensão do pedido de reconhecimento de doença ocupacional. A presunção relativa desse nexo técnico epidemiológico pode ser descaracterizada por prova pericial produzida. Se o laudo pericial produzido pelo auxiliar do Juízo concluiu que as patologias que acometeram a parte reclamante são de etiologia degenerativa, inerentes do envelhecimento do corpo humano, sem nexo causal ou concausal com as atividades desempenhas pelo empregado, impõe-se manter a r. sentença que julgou improcedentes os pleitos indenizatórios”.
(TRT-18 - ROT 00102689320225180171, relatora Wanda Lucia Ramos da Silva, 3ª TURMA).

“DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. Nos termos do § 1º, do art. 20 da Lei 8.213/91, a doença degenerativa não se equipara a acidente de trabalho, sendo indevidas indenizações por danos materiais e morais”.
(TRT-4 - ROT 00207675020185040662, 1ª Turma, publicação em 27-6-2019).

Também não se aplica nesta lide o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CPC), pois o Contrato expõe de forma clara os eventos cobertos e não inclui a situação do apelante como acidente pessoal.

Vale ressaltar que, ao contrário do que ele afirma, não há prova do nexo causal entre as atividades militares exercidas e a patologia desenvolvida.

Como bem registrado pela apelada nas contrarrazões, as atividades físicas praticadas durante o serviço militar contribuíram para o desgaste natural do organismo, mas não configuraram fator acidental determinante para a invalidez alegada.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025